Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722166-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES FILHO, AGENOR FERNANDES CAVALCANTE APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por não indicar qualquer vício na decisão embargada, bem como por violar o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024 12:31:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador